Tribunal: TJBA
Processo: 8035152-21.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035152-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTADO DA BAHIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS APONTADOS. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e pelo Estado da Bahia contra acórdão que, embora tenha reformado entendimento anterior sobre o enquadramento dos festejos juninos como ações de assistência social, manteve os efeitos da decisão liminar e julgou procedente o pedido para afastar a exigência de certidões negativas na celebração de convênios com o Estado, aplicando a modulação dos efeitos da mudança jurisprudencial do Órgão Especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna ao aplicar a modulação dos efeitos da mudança jurisprudencial; (ii) avaliar se houve omissão quanto à interpretação do §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) analisar se houve afronta à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois aplicou a modulação dos efeitos com base no art. 927 do CPC, em respeito à segurança jurídica e ao princípio da confiança, diante de entendimento firmado recentemente pelo Órgão Especial. 3.2. A técnica da modulação dos efeitos visa evitar aplicação abrupta de nova interpretação, sendo medida legítima e legal, o que afasta a alegada contradição interna. 3.3. A fundamentação do acórdão embargado demonstrou, com clareza, que a possibilidade de modulação decorre da interpretação sistemática do caput do art. 927 c/c seu §3º, do CPC, que inclui a orientação do Órgão Especial como precedente obrigatório. 3.4. A expectativa legítima dos municípios em relação à jurisprudência anterior justifica a manutenção da liminar e o julgamento procedente do pedido, evitando prejuízos financeiros decorrentes da mudança de entendimento. 3.5. A alegada omissão quanto à interpretação restritiva do §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal não prospera, pois a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado ao reafirmar a adoção do novo entendimento, com modulação dos efeitos. 3.6. Não há afronta à jurisprudência consolidada do STJ, uma vez que os julgados citados pelo embargante não se enquadram no conceito de jurisprudência dominante previsto no art. 927 do CPC, por não serem súmulas, nem decisões proferidas sob os ritos dos recursos repetitivos ou de julgamento por órgão especial. 3.7. A jurisprudência majoritária do próprio Órgão Especial, até então favorável ao enquadramento dos festejos juninos como ações de assistência social, justifica a aplicação da modulação em homenagem à coerência e integridade do sistema de precedentes (art. 926 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: i) A aplicação da modulação dos efeitos da mudança de entendimento jurisprudencial do Órgão Especial é legítima quando visa preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados. ii) A orientação do Órgão Especial integra os precedentes obrigatórios elencados no caput do art. 927 do CPC, sendo possível a aplicação do §3º para efeitos prospectivos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 927, caput e §3º; LRF, art. 25, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 1799/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022; STJ, RCD na Rcl 17367/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14.05.2014, DJe 21.05.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035152-21.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTADO DA BAHIA e embargado MUNICÍPIO DE TUCANO. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em REJEITAR AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA